Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA LOCAL DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO PRESO. DIREITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito de ser a convivência com a família fundamental para a ressocialização do apenado, não há falar em direito subjetivo ao cumprimento da pena no local de residência dos familiares, sendo necessária a observação conjunta dos interesses e a conveniência da Administração Pública, que analisará a viabilidade da transferência.
2. A informação quanto à inexistência de vaga no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que enfrenta superlotação, é suficiente para o indeferimento do pedido de acolhimento de preso proveniente de outra Comarca para cumprir pena nesta Capital, mesmo que o agravante alegue que seus familiares estão aqui domiciliados.
3. Recurso conhecido e não provido.